Tribunal: TJDFT
Processo: 0712892-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. COVID-19. GRUPO DE RISCO NÃO COMPROVADO RECOMENDAÇÃO No 62 DO CNJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A periculosidade concreta da agente, manifestada no cometimento do delito, bem como a reiteração delitiva pela prática de infrações com modus operandi similares, impõem a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social.
2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP.
3. Não havendo evidências de que a paciente integra grupo de risco e diante das medidas preventivas adotadas pelo sistema prisional, não há óbice para manutenção da segregação cautelar.
4. Ordem denegada.